Tribunal: TCU
Processo: 035.133/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso que teve como objeto execução de sistema de esgotamento sanitário para atender o município de Confresa/MT no Programa de Aceleração do Crescimento - PAC/2009.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Mato Grosso, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no Termo de compromisso TC/PAC 668/2009, firmando com o município de Confresa, para execução de Sistema de Esgotamento Sanitário naquela localidade, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revéis Gaspar Domingos Lazari e Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa de Juliano Muniz Cabral; 9.3. reconhecer o recolhimento do débito pelo município de Confresa e julgar regulares com ressalva as contas, dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 2o e 16, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. julgar irregulares as contas de Gaspar Domingos Lazari, Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli e Juliano Muniz Cabral, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", 19 e 23 da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 560.205,73 17/12/2012 503.030,56 06/02/2013 195.799,98 12/07/2013 9.5. aplicar individualmente a Gaspar Domingos Lazari, Base Dupla Serviços e Construções Civil Eireli e Juliano Muniz Cabral, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 800.000,00, fixando o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992;